Tribunal: STF
Processo: AI 634234
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-30
Data de publicação: 2010-11-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 


Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, seria necessário reexaminar os fatos da causa, o que é vedado na esfera do recurso extraordinário, de acordo com a Súmula 279/STF. 




Agravo regimental a que se nega provimento.